Tribunal: TJBA
Processo: 8001665-20.2022.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001665-20.2022.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: EDNETE SALOMAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CAYO REIS TELES DE AZEVEDO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ex-servidora municipal contra o Município de Santo Estêvão, pleiteando o pagamento de indenização relativa a licenças-prêmio não usufruídas durante o período de exercício no cargo de Secretária Escolar, findo em 09/02/2018 com sua aposentadoria. A sentença julgou procedente o pedido, sendo interposta apelação pelo ente municipal.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se a ex-servidora tem direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas antes da aposentadoria, considerando-se os limites legais e a comprovação do vínculo. Questiona-se também a prescrição do direito e a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prazo prescricional para pleito de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem início na data da aposentadoria (09/02/2018), sendo ajuizada a demanda em 23/06/2022, não configurando prescrição.
4. A legislação municipal assegura o direito à licença-prêmio a cada quinquênio de efetivo serviço (art. 102 da Lei Municipal nº 06/90). A autora comprovou vínculo entre 1988 e 2018 e só usufruiu de duas das seis licenças-prêmio adquiridas.
5. O Município reconheceu a existência do direito, mas não provou pagamento ou fruição por outra via. A ausência de documentação comprobatória por parte da Administração atrai a responsabilidade pela indenização.
6. O STF e o STJ pacificaram o entendimento de que é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída ou contada em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
7. A base de cálculo da indenização corresponde à última remuneração da servidora, incluindo vencimento e vantagens permanentes.
8. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, sua fixação deve ocorrer na fase de liquidação, com posterior majoração conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com alteração de ofício quanto à fixação dos honorários, que deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado.
Tese de julgamento:
"1. É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas por servidor público municipal aposentado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
2. A fixação dos honorários de sucumbência, em caso de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, deve ser postergada para o momento da liquidação da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº 8001665-20.2022.8.05.0230
,
da Comarca de Santo Estevão, figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVAO
e Apelada
EDNETE SALOMAO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de_______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça